Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E §1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora em atender determinação judicial para indicar novo endereço do devedor ou do bem, apesar de regularmente intimada de forma pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC; e (ii) estabelecer se a conduta da parte apelante configurou, de fato, abandono processual apto a justificar a extinção sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e §1o, do CPC autoriza a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora não promove os atos que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, após intimação pessoal para suprir a omissão.
4. O conjunto probatório demonstra que a parte apelante foi intimada pessoalmente para indicar novo endereço que viabilizasse a citação do devedor e a apreensão do bem, mas permaneceu inerte, limitando-se a formular pedidos sucessivos de pesquisas sem atender à determinação específica do juízo.
5. A não localização do devedor ou do veículo não constitui óbice imputável exclusivamente ao juízo; ao contrário, cabe à parte autora fornecer elementos aptos a viabilizar a execução da medida, sob pena de paralisação indevida do processo.
6. A inércia prolongada da parte, mesmo após intimação pessoal, caracteriza abandono da causa e legitima a extinção do processo sem análise do mérito, não havendo violação aos princípios da cooperação, da primazia do mérito ou do devido processo legal.
7. A manutenção da sentença evita movimentação processual inútil, preserva a eficiência jurisdicional e impede que o processo se mantenha restrito à iniciativa exclusiva de uma das partes, conforme determina o art. 2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, após intimação pessoal para impulsionar o feito, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A ausência de indicação de novo endereço do devedor ou do bem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e não pode ser suprida por diligências genéricas ou requerimentos sucessivos de pesquisas.